Tribunal: TJES
Processo: 5017350-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017350-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLE TOMAZINI DOS SANTOS MININI
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por Marcelle Tomazini dos Santos Minini em face da Thermas Internacional do Espírito Santo, na qual relata que, em 1997, seu ex-marido adquiriu um título de sócio remido do clube Requerido, sendo informado expressamente, no momento da contratação, sobre a isenção de taxas. No entanto, embora o clube não exista mais, o Requerido alega atualmente a existência de um débito. Além disso, esclarece que jamais recebeu qualquer notificação referente ao suposto débito, tendo sido surpreendida somente em maio de 2023 por mensagens via SMS, ligações, áudios e e-mails informando sobre uma obrigação no valor de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito e uma indenização por danos morais no valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por tais razões, REVOGO a Decisão Liminar de evento ID n. 26912421 e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que o documento constante nos autos de ID n. 32302024 demonstra que é incontroverso o fato de a recorrente ser associada à Associação Thermas Internacional do Espírito Santo. Além disso, a recorrente não apresentou evidências de ter formalizado pedido para desligamento da associação ao longo desses anos.

Ademais, verifico que a convocação da assembleia extraordinária que estabeleceu a cobrança das contribuições de melhoria ocorreu conforme o previsto em Lei, com publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, considerando que ficou comprovado que a recorrente faz parte da associação, que o estatuto social autoriza algumas cobranças extraordinárias, que houve convocação de assembleia extraordinária com ampla divulgação, e que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2022, a maioria dos sócios decidiu pela cobrança de melhoria, a recorrente não tem razão em sua pretensão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)